Tribunal: TJDFT
Processo: 0756518-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, processo no 0720615-40.2024.8.07.0007, que recebeu pedido de cumprimento de sentença, com aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e conversão da obrigação em perdas e danos.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante, em síntese, que não houve intimação pessoal válida para o cumprimento da obrigação de fazer, prosseguindo a execução mesmo após tentativa frustrada de comunicação, o que resultou na imposição indevida de multa cominatória e medidas constritivas sem débito líquido, certo e exigível. Argumenta, ainda, que houve extrapolação dos limites do título executivo, com inclusão de débitos relativos ao ano de 2025, não previstos na sentença, violando o art. 509, §4o, do CPC e a coisa julgada, de modo que a decisão agravada se fundamenta em premissas processuais inexistentes, gerando nulidade e dano irreversível. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar constrição patrimonial baseada em ato nulo, o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a tentativa frustrada de intimação, o afastamento da multa, a exclusão dos valores referentes às obrigações de 2025, e a determinação de regular intimação pessoal para eventual prosseguimento da execução.
3. Decisão monocrática negando a concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 80020289). Agravo Interno interposto. Contrarrazões apresentadas nas quais requer a parte agravada a aplicação de multa, nos termos do art. 1021, §4o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em determinar se é válida: (i) a intimação pessoal da parte executada no cumprimento da obrigação de fazer; (ii) a inclusão no título executivo de débitos posteriores à sentença proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, insurge-se a parte executada contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os fundamentos dos recursos não há óbice que sejam julgados conjuntamente, em razão da identidade do objeto.
6. Não é o caso de modificação da decisão que negou a concessão do efeito suspensivo. Conforme ressaltado, não houve preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou para a concessão do efeito suspensivo, inexistindo evidência de invalidade do ato processual que justificasse o sobrestamento dos efeitos da decisão combatida.
7. Em análise do processo de origem, verifica-se que a intimação para cumprimento da obrigação de fazer foi dirigida ao endereço onde, anteriormente, o executado foi regularmente citado e intimado para a 1a Audiência de Conciliação designada, à qual ele deixou de comparecer (ID’s 212438988, 215025291 e 252167264, do processo de origem).
8. Destaca-se que o mandado de intimação retornou com a informação de que houve mudança de endereço, de modo que competia ao executado o ônus de atualizar seu endereço perante o Juízo, nos termos do artigo 77, V, do CPC. Precedente TJDFT: Acórdão 1951552.
9. Em relação ao argumento de que houve ampliação indevida dos limites do título executivo, com inclusão de débitos relativos ao ano de 2025, não previstos em sentença, sem razão o Agravante. Verifica-se que, por sentença confirmada pelo Acórdão no 74400072 (processo n. 0720615-40.2024.8.07.0007), foi a parte executada condenada “na obrigação de fazer consistente em quitar todos os débitos atrelados ao veículo (abrangendo os débitos de seguro obrigatório, Licenciamento e infrações de trânsito), vencidos desde a data da efetiva tradição do bem, qual seja, 16/02/2023, mais os débitos de IPVA/2023 em diante e os débitos em aberto do financiamento pendente sobre o veículo, bem como condenar a parte requerida a pagar a parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais”.
10. A condenação, portanto, abrangia não só a obrigação de promover a quitação de todos os débitos atrelados ao veículo vencidos desde a data da tradição, como também os débitos existentes de IPVA referente ao ano de 2023 em diante. Não há se falar, portanto, em extrapolação dos limites do título executivo.
11. Nesse cenário, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, confirmam-se as razões do indeferimento do efeito suspensivo para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão proferida na origem.
12. Com relação à sanção prevista no art. 1.021, §4o do CPC, cumpre destacar que o c. STJ entende que o não conhecimento ou desprovimento do agravo interno não enseja a aplicação automática da multa. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa pressupõe que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua interposição seja abusiva ou meramente protelatória, a ser analisada no caso concreto (REsp n. 2.178.884/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/10/2025).
13. No caso em apreço, não se verifica qualquer exercício abusivo do direito de recorrer, por meio do qual busca a parte agravante a tutela de pretenso direito que entende violado. Embora a reiteração de condutas, possa, em determinadas circunstâncias, configurar abuso processual, não se constata na presente hipótese a existência de propósito meramente protelatório. Diante disso, impõe-se a rejeição do pedido de aplicação de sanção pecuniária. Precedente TJDFT: Acórdão 2058298.
IV. DISPOSITIVO
14. Agravos Interno e de Instrumento não providos. Decisão recorrida mantida.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, V; art. 1021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ (REsp n. 2.178.884/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/10/2025; TJDFT Acórdão 1951552, 0738997-05.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024; Acórdão 2058298, Rel. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025.